Tribunal: STF
Processo: Rcl 58761
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Wilson Rodrigues de Sousa, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo n. 0000465-93.2013.5.02.0447.



    O reclamante alega, em síntese, que ao deixar de aplicar a prescrição intercorrente ao caso dos autos, o juízo reclamado incorreu em ofensa a Súmula 327 dessa Suprema Corte.



    Nesse sentido, argumenta que “(...) o Egrégio Tribunal da 2ª Região não observou o Entendimento desta Suprema Corte, através de sua Sumula 327, no qual preceitua aplicabilidade da Prescrição Intercorrente”. (eDOC 1 – ID: 93285941, p. 9)



    Assim, requer “(...) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no âmbito da Reclamação Trabalhista 0000465-93.2013.5.02.0447e daquelas subsequentes, na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da SUMULA 327 DO STF, além da violação à Súmula Vinculante n. 10”. (eDOC 1 – ID: 93285941, p. 12)



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. (grifei)



    Registre-se ainda que o STF firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 5.5.2020) 



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. 
(Rcl 6.563 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 4.5.2018) 



    Assim, não conheço do pedido com relação à suposta violação a Súmula 327, tendo em vista que desprovida de eficácia erga omnes e efeito vinculante.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente